Tribunal: STJ
Processo: 0000920-36.2016.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2318100 - CE(2017/0109133-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
AGRAVADO
: ALEUDA DA SILVA ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA GORETE DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO
: MARIA HELENICE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARCONDES DANTAS DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSE ALVES DE ABREU FILHO
AGRAVADO
: JACINTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA CECILIA PEREIRA TORRES
AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TAVARES
AGRAVADO
: ANTONIO WISTON ALVES DE AGUIAR
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523B
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CARLOS DANIEL JESUS DE AZEVEDO LEITÃO E OUTRO(S) -
CE015602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência do óbice da
Súmula 283 do STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
, de modo que a decisão ora agravada
impugnação específica ao aludido fundamento
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do C
art. 1.021,
PC; e da
a parte agravante
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56118874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 02c96630-fe3a-4703-8924-410d5fef3cc6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 02c96630-fe3a-4703-8924-410d5fef3cc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2318100 - CE(2017/0109133-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
AGRAVADO
: ALEUDA DA SILVA ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA GORETE DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO
: MARIA HELENICE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARCONDES DANTAS DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSE ALVES DE ABREU FILHO
AGRAVADO
: JACINTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA CECILIA PEREIRA TORRES
AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TAVARES
AGRAVADO
: ANTONIO WISTON ALVES DE AGUIAR
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523B
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CARLOS DANIEL JESUS DE AZEVEDO LEITÃO E OUTRO(S) -
CE015602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência do óbice da
Súmula 283 do STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
, de modo que a decisão ora agravada
impugnação específica ao aludido fundamento
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do C
art. 1.021,
PC; e da
a parte agravante
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55107821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 51595f3a-015c-4375-821a-c5deaf1307aa

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica, com
aplicação analógica da
e fundamento no
XVIII,
,
Súmula 182/STJ
art. 34,
a c/c art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (fls. 1.600-1.602).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência da
(fls. 1.609); e ii) a reiteração de argumentos não impede a
Súmula 83/STJ
admissibilidade e evidencia o exercício do contraditório e ampla defesa (fls. 1.609-
1.610).
Sustenta, ainda, que:

[...] todos os pontos abordados na decisão foram objetos de extensa e
específica impugnação no referido Agravo, o que demonstra, apenas, o
exercício do direito a defesa e contraditório garantidos pela Constituição
Federal, pelo que foram expostos todos os fatos e fundamentos para
reforma da decisão em referência (fl. 1.609).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 1.617-1.627).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA55107821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 51595f3a-015c-4375-821a-c5deaf1307aa

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência do
óbice contido na
posto que o recurso especial não teria combatido a
Súmula 283/STF,
perspectiva do julgado sob o fundamento de que "a Agravante não possuía
legitimidade para recorrer da decisão agravada" (fl. 1.493). Segundo a decisão ora
agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o aludido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Ademais, esclareço que a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial, por ocasião da interposição de agravo interno,
além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação da
em razão da ocorrência de preclusão consumativa. Nesse sentido:
Súmula 182/STJ,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 2.306.537/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
21/9/2023)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA55107821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 51595f3a-015c-4375-821a-c5deaf1307aa

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55107821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 51595f3a-015c-4375-821a-c5deaf1307aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.318.100 / CE
Número Registro: 2017/0109133-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009203620164050000 00024321120154058109 144378 24321120154058109 9203620164050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
AGRAVADO
: ALEUDA DA SILVA ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA GORETE DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO
: MARIA HELENICE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARCONDES DANTAS DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSE ALVES DE ABREU FILHO
AGRAVADO
: JACINTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA CECILIA PEREIRA TORRES
AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TAVARES
AGRAVADO
: ANTONIO WISTON ALVES DE AGUIAR
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523B
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CARLOS DANIEL JESUS DE AZEVEDO LEITÃO E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA56078573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: fffc10b2-91bc-41bd-9655-88fedbf18c9a

CE015602
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
AGRAVADO
: ALEUDA DA SILVA ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA GORETE DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO
: MARIA HELENICE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: MARCONDES DANTAS DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSE ALVES DE ABREU FILHO
AGRAVADO
: JACINTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: MARIA CECILIA PEREIRA TORRES
AGRAVADO
: FRANCISCA MARIA TAVARES
AGRAVADO
: ANTONIO WISTON ALVES DE AGUIAR
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL - CE018523B
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CARLOS DANIEL JESUS DE AZEVEDO LEITÃO E OUTRO(S) -
CE015602
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: fffc10b2-91bc-41bd-9655-88fedbf18c9a